Tribunal: TJDFT
Processo: 0704983-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PRESENÇA DO FILHO MENOR. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. BIS IN IDEM. DADO PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima se reveste de especial relevo, podendo fundamentar a condenação quando harmônica com os demais elementos de prova coligidos aos autos, em especial, o laudo de exame de corpo de delito que atesta as lesões.
2. A sentença valorou negativamente as consequências e as circunstâncias do crime, com base no fato de que o filho do casal ter presenciado a ameaça e agressão. Trata-se de inegável bis in idem, pois o mesmo fato foi utilizado para elevar a pena base pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais.
3. Recurso conhecido e dado parcial provimento.